Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721723-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO REQUERIDO: PAULO CESAR SERRAO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação cível de autos n. 0743425-32.2021.8.07.0001 (ID 47414093), requerido, em petição simples, pelos Apelantes, MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO e DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA. Pedido indeferido por esta relatoria (ID 47455758). Certificado o decurso do prazo in albis para os Requerentes (ID’s 48464188 e 48463894). É o relato do necessário. DECIDO. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, do CPC, considerando o encerramento da prestação jurisdicional neste procedimento, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: i) certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 47455758; ii) translade cópia daquela decisão e deste despacho para os autos da apelação n. 0743425-32.2021.8.07.0001; e iii) arquive o presente procedimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2023 09:21:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador